Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738234-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIETE BARBOSA CAMPOS IMPETRANTE: GISELLE OLIVEIRA DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao ID 64809540, a Defesa de JULIETE BARBOSA CAMPOS informa que nenhuma medida urgente foi tomada pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, mesmos após o recebimento do ofício noticiando a liminar deferida. Pugna, assim, pela adoção de medidas para que a decisão liminar seja cumprida. No entanto, vale conferir excertos extraídos das informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 64164291): (...) Informo a Vossa Excelência que, em estrito cumprimento à decisão liminar proferida no bojo do writ em questão, determinei à Seção Psicossocial, nesta data, prioridade na realização do estudo sociofamiliar da apenada e de seus filhos menores de idade, para subsidiar a análise do pedido de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário via monitoração eletrônica, pois, o processo dela estava em fila, havendo outros na frente em situação processual semelhante. Nesse contexto, informo a Vossa Excelência que a conclusão do relatório extrapolou o prazo de 30 (trinta) dias porque a Seção Psicossocial desta VEP, está enfrentando sério déficit de servidores, pois em uma lotação de referência de 10(dez) Servidores, contou com apenas 02(dois) por alguns meses e na atualidade conta com apenas 1(uma) Servidora, que embora esteja se dedicando ao máximo, obviamente não consegue manter em dia. Os servidores que lá estavam saíram da Seção para outro local com função comissionada, de forma que este Juízo não pode exigir permuta. Tal situação resultou em um pequeno acúmulo de processos. Esclareço que a Alta Administração do Tribunal já foi comunicada através de PA/SEI e já está envidando esforços para resolver o acúmulo de feitos e a recomposição da Seção. No momento está sendo realizado mutirão com a supervisão da Corregedoria, com expectativa de brevemente solucionar o acúmulo. (...) A referida informação, quanto ao cumprimento da medida liminar, se confirma pela decisão de ID 64164292, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, ao determinar que a Seção Psicossocial adote, com prioridade, as diligências necessárias à realização do estudo sociofamiliar da apenada e de seus filhos menores de idade, visando subsidiar a análise do pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, via monitoração eletrônica. Com efeito, consoante explanado na decisão liminar (ID 63974823), a análise acerca do cabimento da prisão domiciliar no caso depende de estudo da Seção Psicossocial, tendo o magistrado da VEP requerido prioridade na sua elaboração, em consonância com a ordem liminarmente deferida. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o pedido judicial de prioridade na elaboração do estudo foi realizado, conforme certidão de mov. 77.1. Sendo assim, nada a prover quanto ao petitório. Publique-se. Intimem-se. Após, considerando que a d. Procuradoria de Justiça já se manifestou no feito (ID 64811411), venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora